Tribunal: STF
Processo: HC 221246
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.10.2022 por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Márcio José Luiz, contra decisão pela qual, em 7.10.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 170.779. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MARCIO JOSE LUIZ, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    HABEAS CORPUS – 27 ESTELIONATOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS, QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – ATO JÁ REALIZADO PELO JUÍZO – QUESTÃO PREJUDICADA – MANDADO PRISIONAL DEVIDAMENTE CADASTRADO EM BANCO DO CNJ – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ÉDITO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTEMPORANEIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. (e-STJ, fl. 925)



    Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da prisão preventiva do recorrente decorrente da ausência de cadastramento do mandado de prisão no Banco de Mandados do Conselho Nacional de Justiça. No mais, alega acerca da desnecessidade da segregação cautelar em virtude das condições pessoais favoráveis, bem como da inexistência de violência ou grave ameaça nos crimes apurados.



    Pretende, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva do paciente”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante contesta aquela conclusão judicial, afirmando ser inidôneo o embasamento adotado para a prisão cautelar do paciente. Assevera ter sido considerada a gravidade abstrata dos delitos de estelionato imputados e não terem sido apresentados elementos concretos que justifiquem a constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Sustenta que seria “verdadeira aberração jurídica dizer que o paciente deve ser mantido preso preventivamente, para evitar outras práticas delitivas, afinal, não há como afirmar seguramente que, estando solto, ele irá cometer outros delitos, a única presunção aceitável na atual fase do feito é a de inocência”.



    Argumenta que o “paciente é primário, ostenta bons antecedentes, comprovou o exercício de atividade laborativa idônea e o endereço fixo na cidade e Comarca de Barbacena/MG”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pede-se, o deferimento do pedido liminar manejado nesse Habeas Corpus, com o escopo de revogar a prisão preventiva ora questionada, via de consequência, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP – incluindo a eficaz MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.



    Em conclusão, a manutenção definitiva da liminar de urgência, quando do julgamento de mérito dessa impetração de Habeas Corpus Criminal Liberatório, por ser essa a medida mais lídima e de soberana Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 170.779. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, mantendo-se a prisão cautelar do paciente, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, a Corte estadual manteve a custódia cautelar do recorrente, validando o decreto preventivo, por tais fundamentos:



    Em prosseguimento, colaciono a decisão que, após requisição da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente:



    ‘DA PRISÃO PREVENTIVA



    Cotejando os argumentos que subsidiam a representação, vejo que, de fato, a prisão preventiva do investigado é medida que impera para fazer cessar a reiterada prática delitiva.



    É cediço que a prisão de natureza cautelar somente deverá ser levada a efeito em circunstâncias excepcionais, frente à garantia constitucional da presunção de inocência.



    Noutro norte, temos que tal garantia não é absoluta, haja vista existir permissivo legal para que a custódia cautelar seja decretada, conforme amparo estatuído no artigo 312 e 313, ambos do Digesto Processual Penal.



    Compulsando os autos, verifico que a materialidade dos delitos está amplamente provada, o que também se verifica quanto aos indícios da autoria, os quais apontam pra o investigado.



    Assim, presentes estão os pressupostos para decretação da prisão preventiva do acusado/representado, nos termos do artigo 312, in fine, do CPP. Os documentos acostados aos presentes autos comprovam estar o investigado na prática reiterada dos crimes, mesmo após ter tomado conhecimento da instauração do inquérito contra si, insistiu na prática delituosa, fazendo novas vítimas, razão pela qual, para garantia da ordem pública bem como aplicação da Lei Penal impera-se, de forma indubitável, necessária a decretação de sua segregação cautelar, conforme previsão art. 313, inciso III, do CPP.



    Somente para reforço da argumentação, colaciono alguns arestos jurisprudenciais sobre o sustentado:



    (...) Assim, evidenciada a conduta do investigado, de forma reiterada, entendo que, ao menos por ora, se mostram ineficazes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.



    A esse respeito, esclareceu o Ministro Schietti Cruz, no portentoso voto exarado no julgamento do Habeas Corpus n° 110;779/SP, que:



    (...) Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva do investigado MÁRCIO JOSÉ LUIZ, devendo ser expedido, imediatamente, o respectivo mandado prisional, com validade até 24/06/2034. (...)’ (fls. 277/281 do doc. único)



    Compulsando os autos, entendo ser o caso de manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Compreendo que a decisão acima transcrita se acha suficientemente fundamentada, sendo certa nos autos a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, como é possível extrair dos relatos prestados pelas vítimas ao longo do inquérito policial. Da mesma forma, tem-se a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, considerado o perigo que representa a liberdade do réu.



    Nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, Márcio supostamente atuou, desde o ano de 2021, na prática de 27 delitos de estelionato, perpetrados contra 07 vítimas diversas (sendo 02 delas pessoas idosas), com acúmulo de um valor total superior a R$ 900.000,00 (id 9552267315).



    O paciente, utilizando-se do mesmo modus operandi, passou-se por pessoa idônea para se envolver amorosamente com as ofendidas e, valendo-se da confiança destas, as convenceu a realizar transações financeiras tais como contração de empréstimos e financiamento de veículos, de modo que os lucros de tais ‘investimentos’ eram por ele apoderados (fls. 229//244 do doc. único).



    E não se aponte a ausência de contemporaneidade da prisão. De acordo com a denúncia e elementos colhidos no inquérito policial, uma das últimas ofendidas teria sido vitimada pelo paciente em março/2022, sendo certo que a autoridade policial representou pela decretação da constrição preventiva de Márcio em 19/05/2022, após reunir elementos suficientes para a requisição (fl. 244 do doc. único).



    Une-se a isto que a soma total das penas privativas de liberdade dos crimes em tese cometidos pelo paciente, superior a quatro anos, autoriza a imposição da medida extrema, conforme art. 313, I do CPP.



    Igualmente, o acautelamento se mostra única medida eficaz contra a possível reiteração delitiva de Márcio, com envolvimento habitual em atividades ilícitas, especialmente voltadas à espécie de fraude narrada no feito.



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inscritos nos artigos 312 e 313 do CPP, e insuficientes as características pessoais favoráveis do paciente, conforme cediça jurisprudência pátria, vislumbro a inviabilidade de revogação da medida extrema, mostrando-se necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública.



    Ainda, considerando o perigo que representa a liberdade do paciente, as medidas cautelares diversas da segregação cautelar, tais quais comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de contato com determinada pessoa, proibição de ausência da Comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de atividade econômica ou monitoramento eletrônico, se afiguram francamente desarrazoadas, pelo que a prisão preventiva se mostra, no momento, a única medida adequada às características do caso concreto. (…).



    Como se vê, a prisão do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados, extraída do modus operandi do agente que aplicou mais de 27 golpes perpetrados contra sete vítima diferentes, dentre elas duas pessoas idosas, acumulando quantia superior a R$ 900.000,00. Nesse sentido, relata o Ministério Público sobre os diversos registros de casos similares, em que o acusado agia da mesma forma, ludibriando mulheres com quem mantinha relacionamento amoroso a realizarem empréstimos bancários e financiamentos em seu benefício (e-STJ, fls. 69-71). Há indícios inclusive no sentido de que, mesmo ciente da instauração do inquérito policial, o acusado continuou com a prática reiterada dessas infrações.



    Denota-se, portanto, a necessidade de aplicação da remansosa jurisprudência do STJ, segundo qual a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta das condutas imputadas, “extraída do modus operandi do agente que aplicou mais de 27 golpes perpetrados contra sete vítima diferentes, dentre elas duas pessoas idosas, acumulando quantia superior a R$ 900.000,00”. O paciente “agia da mesma forma, ludibriando mulheres com quem mantinha relacionamento amoroso a realizarem empréstimos bancários e financiamentos em seu benefício”, tendo, “mesmo ciente da instauração do inquérito policial, [continuado] com a prática reiterada dessas infrações”. Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora